Tribunal: STF
Processo: HC 95744
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART.
   10 DA LEI Nº 9.437/97). CRIME ANTERIOR À LEI            nº
   10.826/03. ABOLICIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. ART. 14 DA LEI
   10.826/03. ORDEM DENEGADA.
1. O Estatuto do Desarmamento não
   aboliu o crime de porte ilegal de arma de fogo. Apenas determinou
   que os possuidores ou proprietários de armas de fogo sem registro
   deveriam regularizá-las administrativamente ou devolvê-las à
   Polícia Federal. Portá-las, sem registro, prossegue como prática
   delituosa (art. 14 da Lei nº 10.826/03).
Ordem denegada.